Tribunal: TJPA
Processo: 0807152-81.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807152-81.2023.8.14.0006

APELANTE: CLEMENTINA ARAUJO JARDIM

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE ELETRÔNICA EM CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude eletrônica em sua conta bancária, determinando ao BANPARÁ – BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. a restituição de R$ 62.500,00, a título de danos materiais, e o pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais. A parte autora apelou exclusivamente quanto ao valor da indenização por danos morais, pleiteando sua majoração para R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se inadequado diante das circunstâncias do caso concreto, notadamente a condição de hipervulnerabilidade da autora e a gravidade da fraude bancária, de modo a justificar sua majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo dupla finalidade: compensar o abalo sofrido pela vítima e sancionar a conduta ilícita, desestimulando sua repetição.

4.

O valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau (R$ 5.000,00) foi fixado com base no método bifásico, considerando (i) a natureza do direito violado e (ii) as peculiaridades do caso concreto, incluindo a condição de hipervulnerabilidade da autora.

5.

A quantia fixada atende aos parâmetros da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em casos análogos e não se mostra irrisória, desproporcional ou incompatível com o dano experimentado, inexistindo razão para a sua majoração.

6.

Ausentes elementos novos ou erro de julgamento na quantificação do dano moral, não se justifica a intervenção do tribunal em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 927 e 405; CPC, arts. 1.003, § 5º, 85, § 11; Súmulas 43, 362 e 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.155.527/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.10.2012; STJ, AgInt no AREsp 1.301.978/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14.05.2019.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CLEMENTINA ARAÚJO JARDIM em face de sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em decorrência de fraude eletrônica ocorrida em sua conta bancária, atribuída à falha na prestação dos serviços pelo BANPARÁ – BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

A sentença foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONFIRMAR
a tutela de urgência concedida no ID 91400859.

b) CONDENAR
a Parte Ré,
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.
, a restituir à autora,
CLEMENTINA ARAUJO JARDIM
, o valor de
R$ 62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais)
, a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do evento danoso (24/10/2022), conforme Súmula 43 do STJ, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (art. 405 do Código Civil).

c) CONDENAR
a Parte Ré,
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.
, a pagar à autora,
CLEMENTINA ARAUJO JARDIM
, o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (art. 405, CC).

Condeno a Parte Ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Em relação a todas as verbas da condenação, deve ser observado, doravante, o determinado na Lei 14.905/24, a partir de 01/09/2024: a correção monetária deve ser calculada pela variação do IPCA e os juros moratórios pela taxa Selic, descontada a variação do IPCA e desconsiderando-se eventuais juros negativos.

Atente-se para cobrança das custas processuais na forma do PAC (Lei Estadual n°. 9.217/2021), que conferiu nova redação ao caput do art. 46 da Lei n° 8.328, de 29 de dezembro de 2015 – Lei de Custas do Estado do Pará, por meio da Resolução n° 20/2021 – TJPA. Expeça-se o necessário.

As intimações ocorrem, de regra, por via eletrônica, atentando-se que as publicações recaiam em nome do(a) advogado(a) habilitado(a), observada a atualidade da procuração/substabelecimento.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e observadas as orientações da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal e do Conselho Nacional de Justiça, ARQUIVE-SE, em conformidade com o manual de rotina deste Tribunal.

(...)

Em suas razões recursais, a parte autora/apelante requer, em síntese: (i) o reconhecimento da tempestividade do recurso, com fulcro no art. 1.003, § 5º, do CPC, e a dispensa do preparo recursal, tendo em vista a concessão da gratuidade da justiça; (ii) a majoração da indenização por danos morais, sob argumento de que o valor arbitrado pelo juízo a quo não guarda proporção com a gravidade do dano, a condição de hipervulnerabilidade da autora (idosa, aposentada e com deficiência física), bem como os parâmetros jurisprudenciais pertinentes; (iii) a majoração do quantum para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ou outro valor que o Tribunal entenda compatível com a gravidade do ilícito e seus efeitos; (iv) a manutenção dos demais termos da sentença e a condenação do recorrido ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios de sucumbência recursal, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

Sem contrarrazões.

Recebi os autos por distribuição.

Parecer da Douta Procuradoria do Ministério Público opinando pelo provimento do recurso.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 11 de fevereiro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à pretensão da parte autora/recorrente de ver majorado o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sob o argumento de que este seria desproporcional diante da gravidade da fraude bancária sofrida, das condições pessoais da vítima e dos parâmetros jurisprudenciais aplicáveis ao caso.

Pois bem.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

O juízo sentenciante reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira com base nos fundamentos adequados e em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 479), fixando a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A sentença expôs com minúcia os critérios utilizados para a quantificação do dano extrapatrimonial, com aplicação do método bifásico, adotado pela jurisprudência do STJ: (i) fixação de um valor-base conforme a natureza do interesse jurídico lesado; (ii) posterior ponderação das peculiaridades do caso concreto – tais como a extensão do dano, a condição das partes e o caráter punitivo-pedagógico da indenização.

A apelante alega hipervulnerabilidade agravada (condição de idosa, aposentada e portadora de deficiência física) e argumenta que a quantia arbitrada não reflete a extensão do abalo moral sofrido nem atende ao caráter pedagógico da reparação.

Embora se reconheça a especial vulnerabilidade da parte autora, tais circunstâncias já foram sopesadas pelo juízo a quo ao valorar a gravidade dos fatos e a repercussão sobre a vítima, tendo estabelecido um montante razoável, proporcional e consentâneo com os precedentes

deste Tribunal de Justiça
[1]
sobre situações análogas a esta.

De fato, no caso em apreço, o valor fixado guarda adequação aos vetores da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, bem como atende ao caráter compensatório e pedagógico da indenização. Não há nos autos elemento novo que justifique a intervenção desta instância revisora na valoração atribuída.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, CONHEÇO a Apelação e discordando do parecer ministerial, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença, na linha da fundamentação.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
EMENTA: APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. EMPR
É
STIMO FRAUDULENTO. A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE INEXIST
Ê
NCIA DE D
É
BITO C/C INDENIZA
ÇÃ
O POR DANO MATERIAL E MORAL. QUANTUM DEVIDO A T
Í
TULO DE DANO MORAL. MANTIDA A QUANTIA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) FIXADA NA SENTEN
Ç
A. RAZO
Á
VEL E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. TERMO INICIAL PARA INCID
Ê
NCIA DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. DATA DO PRIMEIRO DESCONTO INDEVIDO. S
Ú
MULA N
º
54 -STJ. SENTEN
Ç
A REFORMADA EM PARTE.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

AC
Ó
RD
Ã
O

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que s
ã
o partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1
ª
Turma de Direito Privado do Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Apela
çã
o C
í
vel, e DAR PARCIAL PROVIMENTO, para manter in totum os termos da decis
ã
o recorrida, em conson
â
ncia com o voto da relatora. Turma Julgadora: Des
ª
. Maria do C
é
o Maciel Coutinho
–
Relatora, Des. FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE E Dra. MARGUI BITENCOURT, Ju
í
za Convocada. Plen
á
rio de Direito Privado, Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
, 2
ª
Sess
ã
o Ordin
á
ria do Plen
á
rio em Plen
á
rio Virtual, aos 14 dias do m
ê
s de fevereiro do ano de 2022. MARIA DO C
É
O MACIEL

(0809772-39.2019.8.14.0028, 8134846, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO,
Ó
rg
ã
o Julgador 1
ª
Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-07, Publicado em 2022-02-14)

APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL N. 0009059-64.2019.8.14.0039

APELANTE/RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A

RECORRENTE/APELADO: ANTONIO LUIS DO NASCIMENTO

COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS/PA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZAR
É
SAAVEDRA GUIMAR
Ã
ES

EXPEDIENTE: 2
ª
TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELA
ÇÕ
ES C
Í
VEIS
–
A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE INEXIST
Ê
NCIA DE NEG
Ó
CIO JUR
Í
DICO C/C REPETI
ÇÃ
O DE IND
É
BITO E INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MORAIS
–
SENTEN
Ç
A DE PROCED
Ê
NCIA
–
RECURSO DE APELA
ÇÃ
O DO BANCO REQUERIDO
–
EMPR
É
STIMO CONSIGNADO
–
CLIENTE N
Ã
O ALFABETIZADO
–
NECESSIDADE DE MANIFESTA
ÇÃ
O DO CONTRATANTE POR MEIO DE REPRESENTANTE LEGAL CONSTITU
Í
DO POR INSTRUMENTO P
Ú
BLICO
–
INOCORR
Ê
NCIA
–
BANCO APELANTE QUE N
Ã
O SE DESINCUMBIU DO M
Ú
NUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATA
ÇÃ
O
–
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEF
Í
CIO PREVIDENCI
Á
RIO
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUI
ÇÃ
O FINANCEIRA
–
S
Ú
MULA 479 DO STJ
–
DANO MORAL CONFIGURADO
–
QUANTUM INDENIZAT
Ó
RIO
–
R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
–
PATAMAR RAZO
Á
VEL E PROPORCIONAL
–
RECURSO ADESIVO DO AUTOR
–
MAJORA
ÇÃ
O DO DANO MORAL
–
IMPOSSIBILIDADE
–
QUANTUM ADEQUADO

(0009059-64.2019.8.14.0039, 8076757, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES,
Ó
rg
ã
o Julgador 2
ª
Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-01, Publicado em 2022-02-09)

Belém, 10/03/2026